Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LICENÇA MÉDICA. EFETIVO EXERCÍCIO.
1. O adicional de insalubridade é devido nos períodos de afastamentos considerados como efetivo exercício (LC 840/2011 79 165). Precedentes do E. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao apelo.